Tribunal: TJDFT
Processo: 0701480-76.2023.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. COISA JULGADA. QUESTÕES PREJUDICIAIS FORMULADAS EM CONTRARRAZÕES NÃO CONHECIDAS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. CONTRATO CLARO E REDIGIDO COM DESTAQUE. FATURAS TAMBÉM PORMENORIZADAS. AUSÊNCIA DE INFRAÇÃO AO DIREITO DO CONSUMIDOR. POSSIBILIDADE DE ACORDO E NOVAÇÃO DA DÍVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A decisão interlocutória que afasta (rejeita) a alegação de prescrição é recorrível, de imediato, por meio de agravo de instrumento, pois se trata de decisão de mérito. 1.1 Se o apelado não se insurgiu contra a decisão em momento oportuno, com o recurso cabível, não pode, nesse momento, por meio de contrarrazões à apelação, suscitar novamente a ocorrência de prescrição e decadência, pois restou configurada a coisa julgada.
2. Mesmo reconhecendo a relação consumerista, no que se refere ao cartão de crédito consignado, foi indicado precisamente ao contratante o tipo de avença que estava sendo firmada. 2.1. Contrato que gera mensalmente emissão de boleto desde a contratação, em 2016. As faturas e o contrato contêm de forma clara e destacada as informações sobre encargos incidentes pelo não pagamento total do valor.
3. Não há que se falar em ilegalidade por dívida que se torna “impagável” com a incidência dos encargos, pois é possível a negociação da dívida, inclusive por meio de novação, que pode permitir a cessação dos encargos de cartão de crédito sobre o valor.
4. Recurso conhecido e não provido.